Tribunal: TJBA
Processo: 8021998-62.2026.8.05.0000
Classe: Habeas Corpus
Relator(a): RITA DE CASSIA MACHADO MAGALHAES
Órgão julgador: RITA DE CASSIA MACHADO MAGALHAES
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CRIMINAL - SEGUNDA TURMA
Data de julgamento: 2026-05-26
Data de publicação: 2026-05-26

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Criminal 2ª Turma

Habeas Corpus
n.º 8021998-62.2026.8.05.0000 – Comarca de Luís Eduardo Magalhães/BA

Impetrante: Eronildo Pereira de Queiroz

Paciente: Sérgio Henrique Lima dos Santos

Advogado: Dr. Eronildo Pereira de Queiroz (OAB/BA 61.837)

Impetrada: Juíza de Direito da 1ª Vara Criminal da Comarca de Luís Eduardo Magalhães/BA

Processo de 1º Grau: 8009112-88.2025.8.05.0154

Procuradora de Justiça: Dra. Silvana Oliveira Almeida

Relatora: Desa. Rita de Cássia Machado Magalhães

ACÓRDÃO

HABEAS CORPUS
.
HOMICÍDIO QUALIFICADO (ART.
121-A, §1°, II, §2°, V, C/C ART. 121, §2°, III E IV, AMBOS DO CÓDIGO PENAL
).
ALEGATIVAS DE DESFUNDAMENTAÇÃO DO DECRETO CONSTRITOR, AUSÊNCIA DOS REQUISITOS AUTORIZADORES DA CUSTÓDIA CAUTELAR, POSSIBILIDADE DE APLICAÇÃO DE MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS, FAVORABILIDADE DAS CONDIÇÕES PESSOAIS E VIOLAÇÃO AOS PRINCÍPIOS DA PROPORCIONALIDADE E DA PRESUNÇÃO DE INOCÊNCIA. NÃO CONHECIMENTO. MERA REITERAÇÃO. MATÉRIAS EXAMINADAS NO WRIT SOB Nº 8078276-20.2025.8.05.0000 EM SESSÃO REALIZADA NO DIA 03/02/2026. ALEGAÇÃO DE EXCESSO DE PRAZO PARA FORMAÇÃO DA CULPA. INACOLHIMENTO. AUSÊNCIA DE INÉRCIA ESTATAL. AUDIÊNCIA DE CONTINUAÇÃO DESIGNADA PARA O DIA 08/05/2026.
ALEGATIVA DE SUPERLOTAÇÃO CARCERÁRIA. INALBERGAMENTO. FUNDAMENTAÇÃO GENÉRICA. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE SITUAÇÃO CONCRETA E INDIVIDUALIZADA. INEXISTÊNCIA DE CIRCUNSTÂNCIAS EXCEPCIONAIS. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO CONFIGURADO. ORD
EM PARCIALMENTE CONHECIDA E, NESTA EXTENSÃO, DENEGADA.

I - Cuida-se de ação de
Habeas Corpus
impetrado pelo advogado Dr. Eronildo Pereira de Queiroz (OAB/BA 61.837), em favor de Sérgio Henrique Lima dos Santos, apontando como autoridade coatora a Juíza de Direito da 1ª Vara Criminal da Comarca de Luís Eduardo Magalhães/BA.

II - Extrai-se dos autos que o paciente foi preso preventivamente no dia 10/12/2025, pela suposta prática do delito previsto no art. 121-A, §1°, II, §2°, V, e art. 121, §2°, III e IV, ambos do Código Penal.

III - Alega o Impetrante, em sua peça vestibular (Id. 102523238), o excesso de prazo para a formação da culpa, a desfundamentação do decreto constritor, a ausência dos requisitos autorizadores da custódia cautelar, a possibilidade de aplicação de medidas cautelares diversas, a favorabilidade das condições pessoais e a violação aos princípios da proporcionalidade e da presunção de inocência. Aduz, ainda, a ilegalidade da prisão diante da superlotação carcerária.

IV - Informes judiciais (Id. 103107594) noticiam,
in verbis
:
“[...] Em atenção à Vossa decisão que solicita informações nos autos do Habeas Corpus em referência (ID 552245848), presto os seguintes esclarecimentos. Informo a Vossa Excelência que o paciente, Sergio Henrique Lima dos Santos, foi denunciado pela suposta prática dos crimes previstos no artigo 121-A, § 1º, inciso II (feminicídio), § 2º, inciso V (causa de aumento), combinado com o artigo 121, § 2º, incisos III (asfixia) e IV (recurso que dificultou a defesa), todos do Código Penal. A denúncia (ID 534585227) narra que, em 6 de dezembro de 2025, o paciente teria causado a morte da vítima Wender Alves da Silva, mulher transgênero conhecida pelo nome social Ryana, por meio de asfixia, utilizando um golpe de arte marcial conhecido como "mata-leão". A prisão preventiva do paciente foi decretada em 9 de dezembro de 2025 (ID 534587609), com fundamento na garantia da ordem pública, considerando a gravidade concreta do delito e o modus operandi empregado, que demonstram a periculosidade social do agente. A decisão destacou que o laudo pericial apontou "múltiplas equimoses cervicais associadas a perfurações puntiformes no pescoço, além de lesão anal traumática", achados compatíveis com uma "constrição vigorosa do pescoço", o que, em análise inicial, contradizia a versão apresentada pelo acusado em seu interrogatório policial. O mandado de prisão foi cumprido em 10 de dezembro de 2025, na cidade de Serrinha/BA (IDs 534878400 e 534889715). A denúncia foi recebida em 9 de dezembro de 2025 (ID 534587609). A defesa apresentou resposta à acusação em 11 de dezembro de 2025, com pedido de revogação da prisão, que foi indeferido na decisão de 16 de dezembro de 2025 (ID 535783865), a qual manteve a segregação cautelar por entender que os fundamentos que a justificaram permaneciam inalterados. A defesa impetrou um primeiro Habeas Corpus (nº 8078276-20.2025.8.05.0000), cuja liminar foi indeferida em 15 de dezembro de 2025 (ID 535558729), e, posteriormente, a ordem foi denegada pela Primeira Câmara Criminal 2ª Turma. A instrução processual teve início com a realização de audiência em 27 de fevereiro de 2026 (ID 545447126), sendo redesignada para continuação em 27 de março de 2026 (ID 551041288). Contudo, a instrução ainda não foi encerrada devido à pendência de diligências essenciais para a elucidação completa dos fatos, como laudos de DNA, exames complementares no corpo da vítima e a extração de dados dos celulares apreendidos, procedimentos que dependem de análise técnica especializada. Durante a audiência de 27 de março de 2026, a defesa reiterou o pedido de liberdade, que foi indeferido por este juízo, considerando a complexidade do caso, a gravidade do crime e a ausência de excesso de prazo, uma vez que o andamento processual tem sido impulsionado com a celeridade possível, aguardando-se o cumprimento das perícias requisitadas. Ressalto que o paciente permanece custodiado no Conjunto Penal de Barreiras/BA, e este juízo tem adotado todas as providências para a célere conclusão do feito, aguardando o prazo para a juntada das diligências pendentes para a designação da audiência de finalização da instrução. [...]”.

V - De proêmio, quanto às alegativas de desfundamentação do decreto constritor, ausência dos requisitos autorizadores da custódia cautelar, possibilidade de aplicação de medidas cautelares diversas, favorabilidade das condições pessoais e violação aos princípios da proporcionalidade e da presunção de inocência, não merecem ser conhecidas, pois consubstanciam matérias já apreciadas por este órgão julgador, quando do julgamento de feito anteriormente impetrado em benefício do paciente,
Habeas Corpus
n.º 8078276-20.2025.8.05.0000 (ordem conhecida e denegada, à unanimidade, em sessão realizada no dia 03/02/2026 – certidão de Id. 98459074 dos autos do mencionado
writ
). Registra-se, ainda, que, interposto recurso ordinário em
habeas corpus
, o Superior Tribunal de Justiça negou provimento, mantendo integralmente o acórdão prolatado por este Tribunal de Justiça.

VI - A alegativa de excesso de prazo na formação da culpa, neste momento, não deve prosperar. Do exame acurado dos fólios em cotejo com os autos da Ação Penal sob n.° 8009112-88.2025.8.05.0154 (PJe 1° Grau), verifica-se que a denúncia foi oferecida e recebida em 09/12/2025, tendo sido apresentada resposta à acusação em 11/12/2025. Constata-se, ainda, que a custódia do paciente foi reavaliada e mantida em 16/12/2025, sendo realizada a primeira audiência de instrução no dia 27/02/2026.
Na sequência, foi marcada audiência de continuação para 27/03/2026, a qual restou redesignada em razão da pendência de diligências, oportunidade em que a prisão preventiva foi novamente reavaliada e mantida, designando-se nova data para o prosseguimento do feito em 08/05/2026, pelo que a ação vem sendo impulsionado na origem, não restando configurado o constrangimento ilegal apontado.

VII - Nesse sentido, doutrina e jurisprudência são acordes de que os prazos processuais não são fruto de mera soma aritmética, mas devem ser analisados à luz do princípio da razoabilidade. Além disso, para a configuração do excesso de prazo, exige-se transposição injustificada de sua contagem global e não a ultrapassagem de atos processuais isolados.

VIII - Por fim, salienta-se que a alegação genérica de superlotação do sistema prisional, desacompanhada de elementos concretos e individualizados, não se presta, por si só, a evidenciar coação ilegal ao direito de liberdade do paciente. A jurisprudência pátria é firme no sentido de que a precariedade estrutural do sistema carcerário, embora reconhecidamente existente, não autoriza automaticamente a revogação da custódia cautelar regularmente fundamentada, sendo imprescindível a demonstração de circunstâncias excepcionais que evidenciem situação de ilegalidade concreta.

IX - Parecer da Douta Procuradoria de Justiça pela denegação da ordem

X -
ORDEM PARCIALMENTE CONHECIDA E, NESTA EXTENSÃO, DENEGADA
.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Habeas Corpus
nº 8021998-62.2026.8.05.0000, provenientes da Comarca de Luís Eduardo Magalhães/BA, em que figuram, como Impetrante, o advogado Dr. Eronildo Pereira de Queiroz (OAB/BA 61.837), como paciente, Sérgio Henrique Lima dos Santos e, como Impetrada, a Juíza de Direito da Vara Criminal da Comarca de Luís Eduardo Magalhães/BA.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Colenda Segunda Turma da Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em conhecer parcialmente e, nesta extensão,
DENEGAR
a ordem, e assim o fazem pelas razões a seguir expostas no voto da Desembargadora Relatora.